Tribunal: TJDFT
Processo: 0707340-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 810 – REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. DECISÃO REFORMADA.
1 – De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 – Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
2 – Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE – Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos após a apreciação dos Embargos de Declaração contra ele interpostos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E.
3 – Não merece prosperar a tese de violação à coisa julgada decorrente da aplicação, no que tange aos critérios da correção monetária e da incidência dos juros de mora, dos parâmetros interpretativos adotados pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG no 870.947 acerca do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997. Isso porque “os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada” (EDcl no AgRg no REsp 1210516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015).
4 – É de inequívoca clareza que a correção monetária e a incidência de juros de mora foram estabelecidas na forma do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, fazendo-se imperioso observar a orientação firmada pelo STF no bojo de acórdão paradigma da repercussão geral (Tema no 810), que não sofreu modulação de efeitos após a apreciação dos Embargos de Declaração contra ele interpostos, não sendo, portanto, o caso de se cogitar de violação à coisa julgada.
5 – Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, exclui-se a condenação dos Exequentes/Agravantes ao pagamento de honorários advocatícios. Não há, contudo, de se fixar honorários advocatícios em desfavor do Executado/Agravado, uma vez que, de acordo com a Súmula 519 do STJ, “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
Agravo de Instrumento provido.